Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-84.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019763-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELZA FREITAS GARCIA - CPF: 474.602.291-72 (AGRAVADO), NAPOLEAO PEREIRA GOMES - CPF: 106.050.291-72 (AGRAVADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), ARICELI OLIVEIRA GOMES - CPF: 722.532.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLI OLIVEIRA GOMES SANTOS - CPF: 000.325.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– DECISÃO SINGULAR QUE
julgou preclusa a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes, determinando o retorno a contadoria judicial para elaboração de novos

cálculos – oferta de impugnação pelo executado
reconhecendo o direito dos agravados ao ressarcimento dos expurgos inflacionários, não trazendo a matéria

que as contas poupanças da Exequente possuía aniversário na segunda quinzena

- proposta de acordo para pagamento do expurgo em momento posterior
-

INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS ATOS PROCESSUAIS EM SI – PRECLUSÃO EFETIVADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Opera-se a preclusão a respeito da
discussão sobre as datas de anive
rsários das contas poupanças da Exequente, quando referida matéria

não foi alvo

de impugnação específica, no momento oportuno que ofertou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não pode ser rediscutida em momento posterior, em razão da preclusão,
sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

O instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.

Apesar de o agravante refutar o direito da agravada nas razões recursais,

se em momento anterior, fez

proposta de acordo a parte recorrida

para pagamento dos expurgos
, revela a prática de

atos incompatíveis

entre si, operando a preclusão lógica decorrente da incompatibilidade entre atos processuais.

“
As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(
STJ - AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 25/8/2021).

Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução. A
liás, a decisão singular nem mesmo determinou o levantamento de valores, ao contrário, determinou o
retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novos

cálculos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202
) 1019763-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELZA FREITAS GARCIA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento n
º 0008024-23.2014.8.11.0041
oriundos da 7ª Vara Cível

da Comarca de Cuiabá/MT proposta por
ELZA FREITAS GARCIA E OUTROS
julgou preclusa a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes, determinando o retorno a contadoria judicial para elaboração de novos

cálculos.

Afirma que a
parte autora ingressou com cumprimento de sentença da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 2281/2008 oriunda da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, requerendo o pagamento da quantia de R$ 121.061,07, relativo as diferenças

de correção monetária

decorrentes do Plano Bresser e Plano

Verão, para aniversário na primeira quinzena de junho de 1987

e janeiro de 1989 ; que o banco foi intimado a efetuar pagamento nos termos do antigo art. 475-J do CPC, tendo efetuado depósito da quantia de R$ 121.061,07 (ID 081240000002452980) e apresentado impugnação ao cumprimento de sentença; que, posteriormente, o cumprimento de sentença foi convertido em liquidação de sentença por arbitramento, o que tornou em efeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente; que fixados os parâmetros para elaboração de cálculos os autos foram remetidos à contadoria judicial, a qual se esquivou de elaborar os cálculos; que o banco

apresentou parecer, alegando que nenhum valor era devido à parte autora pois as contas n. 2.969.783-3 e n. 4.278.468-0 se tratavam de contas de segunda quinzena; que a parte Exequente manifestou

nos autos defendendo a insubsistência do parecer elaborado pelo Executado, alegando que a data de aniversário da conta seria 14/12/1988, bem como que estaria preclusa essa discussão; que não houve preclusão em relação a data de aniversário das contas ser de segunda quinzena, porque houve a conversão da fase de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, tornando-se nulos todos os atos

anteriores a essa decisão; que houve violação ao art. 510 do CPC; que conforme entendimento do STJ, somente as contas poupança com aniversário na primeira quinzena do mês fazem jus aos expurgos dos planos Bresser e Verão, sendo que no caso da agravada, como a data de aniversário de suas contas corresponde data “17” e “18”, correspondente a 2ª quinzena do mês, não fazem jus a correção.

Assim, busca
a
suspensão da decisão recorrida e no mérito o

provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 180712189).

Interposto agravo regimental pela instituição financeira (id nº 181820695), restou desprovido conforme acórdão constante no id nº 194518655.

A Agravada apresentou contrarrazões (id nº 182578196) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO BRADESCO S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento n
º 0008024-23.2014.8.11.0041 oriundos da 7ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT proposta por
ELZA FREITAS GARCIA E OUTROS
julgou preclusa a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes, determinando o retorno a contadoria judicial para elaboração de novos

cálculos.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

A ação de origem está embasada AÇÃO CIVIL PÚBLICA
nº 16.798/98 oriunda da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF
, requerendo a parte autora o pagamento da quantia de R$ 121.061,07, conforme se pode verificar na petição inicial (id nº 43430867)

O cumprimento de sentença foi convertida em liquidação de sentença por arbitramento, conforme decisão exarada no id nº 43431555- autos de origem.

O Executado apresentou planilha de cálculo no id. 43431554-pag.37/45 –autos de origem, concluindo que não há diferença de remuneração devida pelo Banco para as contas e planos pleiteados na exordial, sob o argumento que possuíam datas de aniversários na 2ª quinzena dos meses de junho e julho/1987 e janeiro e fevereiro/1989.

A Exequente ELZA FREITAS GARCIA, por sua vez, manifestou no id. 68355774 defendendo a insubsistência do parecer elaborado pelo Executado, pois a data de aniversario da conta seria 14/12/1988, bem como ao fato de que já houve reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças, estando, portanto, preclusa a discussão.

Os autos foram encaminhados à contadoria judicial (id. 82787753), sobrevindo parecer no id. 85095641 informando que a data do aniversario da conta poupança da 1ª Exequente é todo dia 18 de cada mês e que não há nos autos extrato da conta relativo ao 2º Executado, sendo que o que consta juntado está em nome de terceiro.

Instado a manifestar, o Banco Executado no id. 89781471 ofereceu proposta de acordo à 1ª Exequente, a qual manifestou desinteresse – id. 90993312. Ainda no id.

91447364, o Banco Executado pugnou pela dilação de prazo de 15 dias para manifestar sobre o parecer da contadoria judicial.

Após, sobreveio a decisão de primeiro grau, ora agravada
julgando preclusa a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes, já que referidas matérias não foram objeto da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, ocasião que houve
o reconhecimento do direito dos Exequentes ao ressarcimento dos expurgos

inflacionários. Por fim, determinou o
retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novos cálculos.

Dessa decisão, a instituição financeira ingressou com o presente

agravo de instrumento nº
1019763-84.2023.8.11.0000

buscando
a
suspensão da decisão recorrida e no mérito o provimento do recurso para afastar dos cálculos da liquidação todas as contas que aniversariam na 2ª quinzena do mês, e, por isso, não fazem
jus
ao expurgo inflacionário.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Nota-se dos autos de origem que realmente o agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença ( id nº 43430871

pág 86-106) reconhecendo o direito dos agravados ao ressarcimento dos expurgos inflacionários, não trazendo a matéria

que as contas poupanças dos Exequentes possuía aniversário na segunda quinzena e, por isso, não fazem
jus
ao expurgo inflacionário.

Aliás, o Banco agravado, inclusive, ofertou proposta de acordo à 1ª Exequente para pagamento do expurgo (id nº 89781471), o que a toda evidência não se compatibiliza com a tese argüida.

Portanto,
a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes/agravados, operou-se
o instituto da preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE HOMOLOGADOS - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO - RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. O decurso do prazo para impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente sem manifestação da parte executada importa em anuência com os valores apurados, ficando precluso o direito de discutir eventual incorreção desses cálculos após o decurso de tal prazo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.17.000983-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois setrata de matéria de ordem pública.

2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.

3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
( STJ - AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA NELA ARGUIDA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.
- Nos termos do art. 525, "caput", c/c art. 523, ambos do CPC, a quinzena para impugnar o cumprimento de sentença começa a fluir depois de transcorrido "in albis" o interstício de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, ou seja, automaticamente.
- Segundo o art. 223, primeira parte, do CPC, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial", pelo que fica obstado o exame da matéria arguida na impugnação intempestiva. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.123424-9/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. JULGAMENTO POR CÂMARA EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS APREENDIDOS À MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. VALOR DA COISA. CÁLCULOS DO CONTADOR. CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n.ºs2 e 3/STJ).

2. O julgamento de recurso de apelação por órgão jurisdicional de segunda instância composto majoritariamente por juízes convocados não viola direitos e garantias constitucionais dos jurisdicionados.

3. O art. 627 do Código de Processo Civil de 1973, antes das modificações perpetradas pela Lei nº 10.444/2002, não tinha aplicação restrita às execuções de títulos extrajudiciais, somente impunha a apuração do valor da coisa em liquidação de sentença em caso de ser impossível a sua avaliação por outros meios.

4. Hipótese em que não era impossível a avaliação do valor dos bens cuja restituição foi determinada no título judicial exequendo. Tanto é assim que os cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial e sobre eles se manifestaram as partes, tendo o executado concordado expressamente com o valor apurado.

5. Opera-se a preclusão lógica na hipótese em que o executado concorda com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e deixa de recorrer da decisão que posteriormente os homologa.

6. Agravo interno não provido.
( AgInt no REsp 1.336.951/SP , Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019).

PROCESSUAL CIVIL. FGTS. CÁLCULOS APRESENTADOS. CONCORDÂNCIA. ARQUIVAMENTO. NOVA IRRESIGNAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, em virtude da falta do requisito do prequestionamento, aplicando-se-lhe as Súmulas 282 e 356/STF. No caso, não houve debate sobre os arts. 293 do Código de Processo Civil; 404, 405 e 406 do Código Civil de 2002.

2. O Tribunal de origem concluiu que os recorrentes foram intimados sobre os cálculos e concordaram expressamente com os valores apresentados pela parte contrária, atraindo a preclusão lógica. A tese recursal que busca afastar a existência de manifestação expressa ou delimitar seus termos esbarra na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.’
( AgRg no REsp 1.330.637/RJ , Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA)

Ou seja, se a matéria levantada

não foi alvo de impugnação específica, no momento oportuno, de modo que não pode ser rediscutida em momento posterior, em razão da preclusão,
sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.

Com efeito, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA – EFICÁCIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença homologatória de acordo e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. In casu, a substituição da sentença objeto do cumprimento, pela sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, foi a razão pela qual o apelo e o recurso adesivo não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, o que impõe o reconhecimento da ausência de título executivo judicial na espécie.

(N.U 0000174-57.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, o enfrentamento da questão encontra óbice na preclusão gerada pela ausência de impugnação específica da agravante, já que a discussão sobre as datas
aniversários das contas poupanças dos Exequentes, não foram objeto da impugnação ao cumprimento de sentença trazida no id nº 43430871- pag 86-106, ocasião que houve
o reconhecimento do direito dos Exequentes ao ressarcimento dos expurgos

inflacionários.

Outrossim, apesar de o agravante refutar tal direito dos agravados,
em momento anterior, fez

proposta de acordo a parte recorrida

para pagamento do expurgo
, conforme

id 89781471, revelando ato incompatível com os argumentos lançados nas razões recursais,

já que a preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais.

Sobre a preclusão lógica, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber:

(...)

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503).

(...)

Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível.

E ainda Fredie Didier Jr.:

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se 'da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Editora Jus Podivim, 7ª edição, Salvador, 2007, p. 252).

Desse modo, o silencio do agravante

sobre as datas
aniversários das contas poupanças dos Exequentes, não sendo objeto da impugnação ao cumprimento de sentença trazida no id nº 43430871- pag 86-106, imagina-se que houve o reconhecimento
do direito dos Exequentes ao ressarcimento dos expurgos

inflacionários, além de a

existência de proposta de acordo pelo banco a exequente,
para pagamento do expurgo
(id nº 89781471), revelar ato incompatível

entre si.

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp.nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factumproprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior”

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. FORMALIZAÇÃO POSTERIOR DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. - Caso em que a parte atendeu à ordem objetada, apresentando Impugnação ao cálculo de atualização do crédito executado, e intentou Agravo de Instrumento. Aceitação expressa do decisum. Incidência do princípio da preclusão lógica ao interesse em recorrer. Inteligência do art. 1.000, caput, e seu parágrafo único, do CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. - Decisum que estabeleceu que o tema deve ser apresentado ao Juízo no qual realizada a constrição. Falta de fundamentos no recurso para rebater a decisão no tópico. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70079281051, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 27-06-2019).

Ademais, não se pode olvidar a
incidência da preclusão lógica,

segundo o qual,

cabe destacar os seguintes arestos acerca do tema,
verbis:

'(...) I - O silêncio em lançar reservas à conta é atitude incompatível com a vontade de recorrer contra decisão que a prestigiar. Dele resulta preclusão lógica (CPC, art. 503, par. único). II - Na liquidação mediante calculo do Contador, à mingua de impugnação, opera-se preclusão a impedir recurso contra sentença que homologar tais cálculos(...)' (STJ – Corte Especial - ERESP nº 75181, Rel. Humberto Gomes de Barros)

'(...) 1.
Se a petição da parte concorda com os cálculos apresentados pela CEF, e em nenhum momento faz referência, ou deixa transparecer que estão somente concordando com os valores controversos, é de se ver que houve concordância com os cálculos apresentados. 2- A perda da faculdade de praticar o ato processual se deu em virtude de haver de concordância com os cálculos efetuados pela CEF, extinguindo assim a possibilidade de praticar novo ato de impugnação, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal
. 3- A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer (art. 503, do CPC). 4 – A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, essa aquiescência que pode ser expressa ou tácita é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer.(...)' (TRF 2ª R., 6ª T. , AG nº 142916, Rel. Leopoldo Muylaert, DJ de 15/10/2008)

'(...) A concordância com os cálculos da execução, em conjunto com o recebimento e declaração de quitação do débito, implica em ato incompatível com a vontade de recorrer, estando configurada preclusão lógica (art. 503, CPC)(...)' (TRF 2ª R., 5ª T., AC nº 399773, Rel. Paulo Espírito Santo, DJ de 22/07/2008)

“(...) A prévia e expressa concordância com os cálculos apresentados e prestigiados pela r. sentença, constitui fato impeditivo do direito de recorrer à vista da preclusão lógica, restando patente a ausência de interesse recursal(...)' (TRF 3ª R., 4ª T., AC nº 1120316, Rel. Roberto Haddad, DJ de 20/02/2008.

'(...) A prévia concordância com os cálculos apresentados, os quais foram prestigiados pela sentença, constitui fato impeditivo do direito de recorrer à vista da preclusão lógica. Apelação não conhecida(...)' (TRF 3ª R., 6ª T., AC nº1174160, Rel. Miguel Di Pierrô, DJ de 17/12/2007)

E ainda:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar que houve preclusão lógica, uma vez que a parte somente veio postular supostas parcelas inadimplidas 11 anos após a expedição do precatório, ocasião em que houve expressa concordância com os valores apurados, não o fazendo em momento oportuno.

2.
Tal orientação se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Precedentes: AgRg no AREsp. 44.230/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2012; AgRg no Ag 1.041.629/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.11.2010.

3. De todo modo, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da preclusão temporal para se pleitear a inclusão de valores após a expedição e pagamento do precatório, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp. 1.654.975/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2017; AgInt no AREsp.963.685/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.4.2017.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/12/2019).

Relembro que, sob outro enfoque, ainda

que se alegue que a questão em análise diz respeito à matéria de ordem pública, necessário ressaltar que, embora não se sujeitam à preclusão temporal, as matérias de ordem pública ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa (sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505), como também pela preclusão lógica (
q
uando a parte pratica ato incompatível com o que pretende posteriormente).

Nesse sentido, entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados -, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.

2
. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ - AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 25/8/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública. 2. Com efeito
, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. 3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.906.980/PE, Ministro O G FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021).

“
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão projudicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’
(AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2.
Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão
. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Por fim, também n
ão há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito.
02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor.
(AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL)

Por todos esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo, pressupostos esses aditivos e não alternativos para ensejar a reforma da decisão recorrida.

Aliás, a decisão singular nem mesmo determinou o levantamento de valores, ao contrário, determinou o
retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novos

cálculos.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024